Tribunal: STF
Processo: RHC 93144
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo.
   Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva.
   Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas.
   Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse
   fim. Recurso desprovido. Precedentes.
1. Para configurar o crime
   continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é
   imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão;
   b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime;
   c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do
   crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares)
   indiquem que as ações ou omissões subseqüentes efetivamente
   constituem o prosseguimento da primeira.
2. É assente na
   doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude
   entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e
   outras similares). É necessário que entre essas condições haja
   uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano,
   terem sido os crimes subseqüentes continuação do primeiro.
3. O
   entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração
   criminosa indicadora de delinqüência habitual ou profissional é
   suficiente para descaracterizar o crime continuado.
4.
   Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
   Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano,
   ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade
   delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto
   probatório para esse fim.
5. Recurso desprovido.